Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DELAÇÃO DO COAUTOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RÉUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO CONFIGURADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. UM TERÇO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de latrocínio tentado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da delação do seu comparsa e da sua confissão na delegacia de polícia, tem-se, ainda, as declarações do ofendido, as quais, em Juízo, detalharam a consecução do crime de latrocínio que o vitimou, de modo semelhante ao narrado na denúncia e aos depoimentos judiciais das testemunhas policiais.
2. A confissão extrajudicial do acusado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo, uma vez que os apelantes agiram com animus necandi ou, ao menos, assumiram o risco de matar quando abordaram a vítima em seu trabalho, para subtrair dela seus pertences, incluído seu veículo de trabalho, desferindo-lhe, de maneira covarde, mais de 30 facadas contra a cabeça, pescoço e tórax da vítima, regiões de elevada letalidade.
4. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3, uma vez que os apelantes praticaram todos os atos necessários à consumação do delito, que não veio a se consumar por circunstâncias alheias às suas vontades.
5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão da autoria na etapa extrajudicial é utilizada para subsidiar o édito condenatório.
6. O direito de recorrer em liberdade, após a sentença condenatória, não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
7. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.